Tribunal: TJSP
Processo: 1035108-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Loteamento urbano – Inadimplência das prestações – Sentença de parcial procedência decretando a rescisão do contrato, com restituição das parcelas pagas abatidas de taxa de ocupação de 0,5% ao mês, compensável com as benfeitorias indenizáveis – Irresignação dos autores para (i) estabelecer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Loteamento urbano – Inadimplência das prestações – Sentença de parcial procedência decretando a rescisão do contrato, com restituição das parcelas pagas abatidas de taxa de ocupação de 0,5% ao mês, compensável com as benfeitorias indenizáveis – Irresignação dos autores para (i) estabelecer como termo inicial da taxa de ocupação a assinatura do contrato, (ii) deslocar para o trânsito em julgado o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas e (iii) afastar a indenização por benfeitorias – Acolhimento parcial – Taxa de ocupação que deve ter por marco inicial a imissão na posse, e não o inadimplemento – Juros de mora sobre as parcelas a serem reembolsadas que hão de ser computados a partir do trânsito em julgado, inteligência da jurisprudência desta Corte – Indenização por benfeitorias, contudo, que há de ser mantida porque estabelecida na sentença in thesi, dependente da verificação de efetivo valor da fas de liquidação – Possibilidade admitida por doutrina e jurisprudência de ocorrer a chamada liquidação zero – Apelo adesivo que se rejeita integralmente – Prescrição não ocorrida mercê da interrupção ensejada pela ação revisional – Devolução integral de parcelas e indenização por benfeitorias que é descabida, pena de enriquecimento ilícito acaso não indenizado o período de ocupação – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O APELO ADESIVO.